Tribunal: STF
Processo: HC 80564
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-19
Data de publicação: 2001-09-19

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADA CONTRA
OS PACIENTES, MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,  EM  FACE DE NOTITIA CRIMINIS  QUE  OS  APONTA  COMO
CO-AUTORES DO DELITO DE EXTORSÃO.
Inverossimilhança dos fatos relativamente ao primeiro paciente, dado
 ser
contrário à lógica que, enfeixando ele, em razão do cargo de
 Corregedor-Geral,
poderes amplos para designar responsáveis por serventias  vagas,
 houvesse
tentado convencer o ex-delegatário do serviço a concordar com a
não-designação de sua irmã, escrevente substituta, mediante oferta
de divisão da receita entre esta e a pessoa escolhida para responder
 pelo serviço.
Ausência de conotação de natureza penal no que
concerne ao segundo paciente, a quem se imputou tão-somente haver
solicitado ao primeiro a designação de enteado seu, recentemente
aprovado em concurso de Notário e Registrador, para responder pela
serventia em apreço.
Habeas corpus deferido para o fim de trancamento do procedimento
 investigatório.